Tribunal: TJMT
Processo: 1035848-77.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035848-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA - CPF: 061.187.321-40 (ADVOGADO), ANA VITORIA FERREIRA SILVA - CPF: 061.835.151-59 (AGRAVANTE), JOSE REGINA SILVA - CPF: 004.132.411-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE EDEMAR FERREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como EDEMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 893.704.221-53 (AGRAVANTE), ANA VITORIA FERREIRA SILVA - CPF: 061.835.151-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. F. D. S. J. - CPF: 110.134.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DA SILVA PEGO - CPF: 004.125.941-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANE APARECIDA PERES DE FREITAS - CPF: 274.825.188-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 048.581.708-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 628, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESERVA DE BENS – MEDIDA SUFICIENTE E ADEQUADA – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO PROVIDO
.

A pendência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
não implica, obrigatoriamente, a suspensão do processo de inventário com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.

A sistemática processual vigente privilegia a efetividade e a celeridade, dispondo o artigo 628, § 2º, do CPC, que a questão referente à qualidade de herdeiro ou meeiro que demandar dilação probatória deve ser remetida às vias ordinárias, garantindo-se o direito do postulante mediante a reserva de quinhão em poder do inventariante.

A reserva de bens mostra-se medida cautelar suficiente para assegurar os eventuais direitos da suposta
companheira, sem impor aos demais herdeiros, inclusive menor impúbere, os prejuízos decorrentes da estagnação do feito sucessório e da administração do espólio.

Recurso conhecido e provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1035848-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ANA VITORIA FERREIRA SILVA E EDEMAR FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO:

JOSE REGINA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ESPÓLIO DE EDEMAR FERREIRA DA SILVA
, representado por sua inventarianteAna Vitória Ferreira da Silva, em face de decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
, da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Inventário nº. 1016879-47.2021.8.11.0002, em que figura no polo oposto
JOSE REGINA SILVA
, determinou a suspensão integral do processo de inventário, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão de prejudicialidade externa decorrente de Ação de Reconhecimento de União Estável
post mortem
proposta pela agravada (Processo nº. 1033188-75.2023.8.11.0002).

O agravante afirma o cabimento do recurso à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de interlocutória proferida em inventário, e sustenta a tempestividade por ter sido interposto no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis a contar da ciência da decisão.

Na síntese fática, o agravante relata que o
de cujus
Edemar Ferreira da Silva faleceu em 30/12/2020, deixando como herdeiros necessários a inventariante Ana Vitória Ferreira da Silva e
Edemar Ferreira da Silva Júnior (menor), e que o inventário foi distribuído em 31/05/2021.

Narra que, em 02/05/2022, a ora agravada Jose Regina Silva se habilitou no feito, alegando união estável com o falecido, e, na sequência, ajuizou a ação declaratória respectiva.

Assevera que o juízo, após anteriormente indeferir pedido de suspensão com fundamento na viabilidade de reserva de quinhão (art. 628, § 2º, do CPC), alterou o entendimento e suspendeu o inventário por 120 (cento e vinte dias) dias, para evitar supostas nulidades, sem fato novo relevante.

No mérito recursal, o agravante sustenta, em primeiro lugar, a desnecessidade da suspensão do inventário.

Defende que o regime legal privilegia o prosseguimento do feito com reserva, em poder do inventariante, do quinhão que eventualmente couber à pretensa meeira/herdeira, quando a definição de sua legitimidade demandar dilação probatória (art. 628, § 2º, CPC).

Argumenta que a paralisação prejudica desproporcionalmente os herdeiros incontroversos, inclusive o menor, atrasando a avaliação de bens, o pagamento de dívidas e a regularização patrimonial, e que não há risco de decisões conflitantes, porquanto a reserva preserva resultado útil da ação declaratória.

Invoca precedentes do STJ e de Tribunais estaduais em apoio à tese de que a reserva de bens se mostra providência suficiente e adequada, afastando a necessidade de sobrestamento do inventário, e
noticia
julgado do TJMT no sentido de que a pendência de ação que discute a própria condição sucessória não inviabiliza o regular processamento do inventário.

Em segundo lugar, o agravante aponta risco concreto de nulidade na ação prejudicial de união estável, porque o arquivo de áudio da audiência estaria incompleto/inaudível exatamente
no trecho correspondente ao depoimento da autora (agravada), o que exige reanálise ou reabertura da instrução naquele feito.

Alega que manter o inventário suspenso, aguardando processo com prova viciada e provável refeito instrutório, viola a garantia da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e onera injustificadamente os herdeiros com demora indefinida.

Em terceiro lugar, o agravante afirma ausência de
fumus boni iuris
da pretensão da agravada e
noticia
indícios de má-fé, narrando que, logo após o óbito, ela teria, em conluio com terceiros, alienado bens do espólio (maquinário de borracharia), fato que estaria sendo apurado em inquérito policial por furto qualificado e fraude. Sustenta que tais condutas fragilizam a plausibilidade do direito invocado e reforçam que a medida menos gravosa — a reserva — deve ser preferida à paralisia total do inventário.

No tocante à tutela provisória recursal (art. 995, parágrafo único, CPC), o agravante requer efeito suspensivo ativo para imediata revogação da suspensão do inventário, aduzindo presentes a probabilidade do direito (por ofensa à sistemática do art. 628, § 2º, CPC, e pela inconsistência da prejudicialidade) e o perigo de dano (estagnação do feito, riscos de deterioração/desvalorização de bens, dificuldades na gestão do acervo e potenciais ônus fiscais).

Pede, ao final, o provimento do agravo para determinar o prosseguimento do inventário, com reserva do quinhão eventualmente devido à agravada até o trânsito em julgado da ação de união estável, bem como a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões (Id. 321684397).

O agravante é beneficiário da justiça gratuita (Id. 321790375).

O efeito suspensivo
ativo
foi
deferido
em
16
/
10
/
202
5
, por esta Relatoria
,
para sobrestar os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do inventário, nos termos do art. 628, §2º, do CPC, com reserva do quinhão eventualmente devido
à agravada, até o trânsito em julgado da ação de reconhecimento de união estável
(
I
d.
322766898
).

Na contraminuta,
a
parte
agravada defende a manutenção integral da decisão recorrida, argumentando que a suspensão do inventário, baseada no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, é medida imprescindível e prudente.

Sustenta que a definição de sua condição de companheira do
de cujus
impacta diretamente a composição do acervo hereditário e a definição dos quinhões, uma vez que tal reconhecimento lhe conferiria o status de meeira sobre bens adquiridos onerosamente e de herdeira sobre bens particulares.

Desse modo, a recorrida alega que a mera reserva de bens, pleiteada pelo agravante com base no artigo 628, § 2º, do CPC, mostra-se insuficiente e inadequada para o caso concreto, pois a indefinição da união estável poderia acarretar futuras nulidades e revisões na partilha, gerando insegurança jurídica e ineficácia processual.

Quanto às alegações do agravante sobre suposta nulidade na ação de reconhecimento de união estável decorrente de áudio incompleto em audiência, a agravada contra-argumenta que tal vício processual deve ser dirimido nos autos daquela demanda específica e não interfere na natureza prejudicial da ação em relação ao inventário.

A recorrida também refuta as acusações de má-fé e ausência de
fumus boni iuris
baseadas na existência de Ação Anulatória de Negócio Jurídico e inquérito policial por suposta alienação fraudulenta de bens.

Argumenta que tais procedimentos estão em trâmite, sem decisão definitiva, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência, e que tais fatos não descaracterizam a necessidade lógica de aguardar o desfecho da ação declaratória de união estável antes de prosseguir com a partilha.

Por fim, a agravada pugna pelo não provimento do recurso, asseverando que não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, visto que o prosseguimento prematuro do inventário representaria risco de dano inverso e tumulto processual.

Requer, assim, que seja mantida a suspensão do feito sucessório para garantir a correta administração da justiça e a proteção dos interesses de todos os envolvidos, com a consequente condenação do agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios
(
I
d.
327351389
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer da lavra da
Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela
,
pugna pelo
provimento
do agravo de instrumento,
sob a argumento de que
o processo de inventário deve prosseguir, garantindo-se a reserva de bens (quinhão) da suposta companheira até que a ação de reconhecimento de união estável seja
julgad
a, em
aplicação do art. 628, § 2º, do CPC.
Aduz ainda que a
continuidade do feito atende ao princípio da razoável duração do processo e protege melhor os interesses do espólio e do herdeiro menor, evitando a deterioração dos bens
(Id. 344608383).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo de inventário pelo prazo de 120
(cento e vinte)
dias, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em virtude da tramitação paralela de Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável Post Mortem ajuizada pela ora agravada.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“Inicialmente,
HABILITE-SE
a terceira interessada (Id. 208988770).

Em virtude do trâmite das ações,
quais
definirão a legitimidade dos interessados para figurar no feito, bem como os bens que integram o espólio, estando o presente inventário caminhando para sua finalização, impactando diretamente o regular prosseguimento deste feito, dispõe o art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

V -
quando
a sentença de mérito:

a)depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente.”

Entretanto, o período de suspensão nunca poderá exceder 01 (um) ano. Findo este prazo, o juiz mandará prosseguir no processo (art. 313, §4º do CPC).

Dessa forma, o processo deve ser suspenso quando depender do julgamento de outra causa.

Assim, diante da causa de suspensão do presente feito, imperioso que seja sobrestado este feito, pois, somente com o julgamento das ações poderá haver a justa resolução
da presente lide com a expedição do formal de partilha a quem de direito.

Ante o exposto,
SUSPENDO
o feito de inventário pelo período de 120 (cento e vinte) dias, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, a fim de evitar nulidades futuras.

Tão logo seja dada sentença nos autos supra,
DEVERÁ
a inventariante anexar nestes autos e dar prosseguimento no feito.

Decorrido o prazo de suspensão e não havendo manifestação nos autos,
INTIME-SE
a inventariante para dar andamento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remoção.

Cumpra-se.”

Compulsando os autos, verifica-se que o entendimento adotado na origem,
data
venia
, merece reforma.

Embora a existência de ação declaratória de união estável configure, em tese, uma questão prejudicial externa capaz de influenciar a definição dos herdeiros e a partilha dos bens, a sistemática processual civil moderna, regida pelos princípios da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, oferece mecanismo específico e menos gravoso para tutelar os direitos do pretenso companheiro sem paralisar a sucessão.

Trata-se da reserva de bens prevista no artigo 628, § 2º, do Código de Processo Civil.

A norma processual estabelece que, quando a questão depender de dilação probatória a ser realizada nas vias ordinárias — como é o caso da comprovação de união estável —, o juiz não deve suspender o inventário, mas sim determinar a reserva, em poder do inventariante, do quinhão do herdeiro ou meeiro excluído até a decisão do litígio.

Essa solução legislativa busca harmonizar os interesses em conflito: de um lado, resguarda-se a expectativa de direito da suposta companheira, garantindo que haverá patrimônio suficiente para satisfazer sua eventual meação e herança; de outro, assegura-se aos herdeiros incontroversos o direito de prosseguir com a administração do espólio, avaliação de bens, pagamento de dívidas e demais atos necessários à ultimação do processo sucessório.

No caso concreto, a suspensão integral do feito mostra-se medida desproporcional e prejudicial aos interesses do espólio, notadamente considerando a existência de herdeiro menor, cujos direitos devem ser tutelados com prioridade.

A paralisação do inventário impede a regular gestão do patrimônio, podendo acarretar a deterioração de bens, o acúmulo de dívidas fiscais e a desvalorização do acervo, o que vai de encontro ao princípio da efetividade da jurisdição.

Ademais, conforme relatado, a ação de reconhecimento de união estável enfrenta intercorrências processuais, como a alegada falha no registro audiovisual de audiência, o que sugere que o deslinde daquela demanda poderá se protrair no tempo, tornando a suspensão do inventário uma espera indefinida e danosa.

Ressalte-se que a reserva de bens é plenamente capaz de garantir o resultado útil da ação declaratória movida pela agravada, sem a necessidade de impor uma estagnação total ao procedimento de inventário.

O poder geral de cautela do magistrado permite que, ao final, caso a ação de união estável ainda não tenha transitado em julgado, a partilha seja realizada com a devida reserva da cota-parte litigiosa, ou mesmo que se aguarde apenas o momento final da homologação da partilha, permitindo-se o avanço de todas as etapas anteriores.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça reforça esse entendimento, destacando que a jurisprudência pátria, inclusive
deste Sodalício, consolidou-se no sentido de que a pendência de ação de reconhecimento de união estável não obsta o regular andamento do inventário, sendo a reserva de quinhão a medida adequada para o caso.

Não há, portanto, risco de decisões conflitantes ou de nulidade que justifique a suspensão com base no artigo 313 do CPC, uma vez que a reserva de bens atua justamente para prevenir a irreversibilidade de eventual partilha prematura.

Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO EM RAZÃO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento:

A remoção do inventariante é cabível quando comprovado o descumprimento de determinações judiciais essenciais ao regular andamento do inventário.

A pendência de ação de reconhecimento de união estável não impede o prosseguimento do inventário, sendo suficiente a reserva de bens para eventual direito da parte interessada, nos termos do art. 628, § 2º, do CPC
.
”
(N.U 1029880-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O DESLINDE DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE DE RESERVA DE
QUINHÃO
. ART. 628, § 2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: “1.
É possível o prosseguimento do processo de inventário com a reserva de quinhão da suposta companheira, nos termos do art. 628, § 2º, do CPC, enquanto pendente de julgamento Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
.”

(N.U 1023081-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. INSURGÊNCIA COM A DECISÃO QUE DETERMINOU ASUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O DESLINDE DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. TERMOS DO ART. 628, § 2º, DO CPC
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. O ponto nodal da controvérsia está limitado à análise do acerto da decisão determinou a suspensão do trâmite da Ação de Inventário até sentença definitiva da Ação de Reconhecimento de União Estável ajuizada pela terceira interessada.
Na hipótese, afigura-se contraproducente o sobrestamento da ação de inventário para assegurar o quinhão que porventura couber à ex-companheira, se a lei autoriza o prosseguimento, bastando que haja reserva de bens
. Quanto aos pedidos de busca e apreensão de bem móvel, imissão do inventariante na posse de bem imóvel e levantamento de numerários do Espólio, destes pleitos não conheço por se tratar de questões não enfrentadas pela Juíza a quo no ato decisório impugnado.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020281-11.2022.8.11.0000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
do
agravo de instrumento
, para reformar a decisão interlocutória agravada e determinar o regular prosseguimento do processo de inventário nº 1016879-47.2021.8.11.0002, devendo o Juízo de origem promover a reserva de bens suficientes para garantir o quinhão eventualmente devido à agravada Jose Regina Silva, nos termos do artigo 628, § 2º, do Código de Processo Civil, até o trânsito em julgado da Ação de Reconhecimento de União Estável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026